Tribunal: TJPA
Processo: 0036200-97.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036200-97.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLINIO PALMELA PERES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL INATIVO. ABONO SALARIAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. RESERVA REMUNERADA ANTERIOR À EC Nº 41/2003. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo IGEPPS – Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e manteve sentença que reconheceu o direito do autor, militar transferido para a reserva remunerada em 1989, à percepção de abono salarial em paridade com os militares da ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se militar estadual transferido para a reserva remunerada antes da publicação da EC nº 41/2003 possui direito à equiparação e incorporação de abono salarial concedido aos militares da ativa, em razão da garantia constitucional de paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A EC nº 41/2003 preserva o direito à paridade remuneratória aos servidores já aposentados ou transferidos para a inatividade até a data de sua publicação.

4.

O autor foi transferido para a reserva remunerada em 1989, circunstância que o enquadra na regra de transição asseguradora da paridade entre ativos e inativos.

5.

O abono salarial instituído pelos Decretos Estaduais nº 2.219/1997, nº 2.836/1998 e nº 2.838/1998 possui natureza transitória e emergencial, não sendo incorporável de forma autônoma aos proventos.

6.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e dos Tribunais Superiores consolidou entendimento de que o abono salarial é extensível aos militares inativos transferidos para a reserva antes da EC nº 41/2003, em razão da paridade constitucional então vigente.

7.

Inexistem fundamentos aptos a desconstituir a decisão monocrática agravada, impondo-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A EC nº 41/2003 assegura a paridade remuneratória aos militares transferidos para a reserva remunerada antes de sua publicação.

2.

O abono salarial previsto nos Decretos Estaduais nº 2.219/1997, nº 2.836/1998 e nº 2.838/1998 possui natureza transitória e emergencial.

3.

O militar estadual inativo transferido para a reserva antes da EC nº 41/2003 faz jus à extensão do abono salarial concedido aos militares da ativa em razão da paridade constitucional.

4.

A inexistência de fato novo ou fundamento apto à reforma da decisão agravada impõe o desprovimento do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; EC nº 41/2003, arts. 6º e 7º; EC nº 47/2005, art. 2º; Decretos Estaduais nº 2.219/1997, nº 2.836/1998, nº 2.838/1998 e nº 1.699/2005.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0033963-27.2008.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.03.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0010673-41.2012.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 26.09.2022; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0052688-59.2011.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 15.07.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plená

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o primeiro dia do mês de junho de 2026.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento apelação interposta pelo ora agravante contra a sentença que reconheceu o direito do autor ao abono salarial em paridade com os militares da ativa.

A recorrente, em suas razões recursais (id. 28966941), sustenta que não haveria direito a paridade entre os militares da ativa e os da reserva, motivo pelo qual o autor não faria jus ao abono salarial em questão.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum

agravado.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 29808497).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por eencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante pretende a reforma da decisão monocrática que
negou provimento a sua apelação, defendendo que os militares estaduais da reserva não teriam direito a ao abono salarial.

A despeito da insurgência do agravante, a decisão monocrática deve ser mantida, pois apesar de não haver o direito a paridade, a situação do autor se enquadra em regra de transição já consagrada nesta Corte de Justiça e Tribunais superiores.

A EC n.º 41/2003 conservou o direito à paridade somente aos servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição até 31/12/2003, data da publicação da referida emenda.

Desta forma, considerando que o Apelado foi transferido para reserva no ano de 1989, devem ser mantido os termos da sentença, pois preenche os requisitos necessários para a equiparação e incorporação do abono em seus proventos, em razão da paridade.

Nessa trilha, colaciono o seguinte julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. ABONOSALARIAL. MILITARES. INCORPORAÇÃO. PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA A RESERVA ANTES DAEC41/03.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O abono é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um plus que não lhe altera o valor.

II- O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nº s 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar.

III-Abono Salarial tem caráter emergencial da vantagem, atestados pelos Decretos, os quais também declaram que o benefício não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo ser incorporado.

IV- Importa mencionar que anteriormente a publicação da Emenda Constitucional n° 041/2003, que se deu em 31.12.03, era possível a paridade dos proventos dos servidores aposentados em relação aos servidores ativos, sendo superado tal posicionamento com a publicação da referida Emenda.

V- No caso em tela, verifica-se que o apelado é pensionista do IGEPREV e foi transferido para a inatividade em 25.05.1993, conforme portaria de fls. (id. 2941548, pág. 30).

VI- Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos julgados, consolidando o entendimento de que o abono salarial somente é devido, em equiparação aos militares em atividade, aos inativos que tenham sido transferidos para a reserva remunerada antes da edição daECnº41/03.

VII-Recurso conhecido e improvido. (0033963-27.2008.8.14.0301, 4804842, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22/03/2021, Publicado em 21/04/2021).” (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO/INCORPORAÇÃO DEABONOSALARIALAOS PROVENTOS. POLICIAIS
MILITARES
INATIVOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. NO MÉRITO:ABONOCONCEDIDO PELOS DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTRETANTO, AOS IMPETRANTES APOSENTADOS EM DATA ANTERIOR À DATA DA PUBLICAÇÃO DA EC N° 41/2003. DIREITO À PARIDADE. ART. 6º E 7º DA EC N° 41/2003, E EC 47/05, ART. 2º. PARIDADE ENTRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATIVA E OS PROVENTOS DOS INATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STF E DO STJ. À UNANIMIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o
abono
salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria.

2. A EC 41/2003, em seu artigo, 7°, conservou o direito à paridade àqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31/12/2003, data da publicação da EC 41/03, o que não é o caso do apelante, eis que sua aposentação ocorreu em 01/09/2010.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(0010673-41.2012.8.14.0301, 11309639, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1 Turma de Direito Público, Julgado em 26/09/2022, Publicado em 04/10/2022).”

“REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. DECRETOS ESTADUAIS 2 .219/1997, 2.836/1998 e 1.699/05. INCORPORAÇÃO. PARIDADE. MILITAR TRANSFERIDO ANTES DA EC 41/03. 1. O Juízo de origem julgou procedente os pedidos formulados por apenas um militar demandante, que almejava a incorporação de abono salarial aos seus proventos de aposentadoria, bem como o pagamento de valores retroativos à data em que foi transferido para a inatividade. 2. O abono salarial instituído pelo Decreto Estadual nº. 2.219/97, alterado pelos Decretos 2 .836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, restando impossibilitada a sua incorporação aos proventos de aposentadoria. 3. O STF consolidou o entendimento de que apenas as vantagens de natureza genérica, concedidas por lei aos servidores em atividade, são extensíveis aos inativos que tenham se aposentado antes da EC 41/2003. 4. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos julgados, consolidando o entendimento de que o abono salarial somente é devido, em equiparação aos militares em atividade, aos inativos que tenham sido transferidos para a reserva remunerada antes da edição daECnº 41/03. 5. Reexame conhecido. Sentença mantida. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00526885920118140301 20898395, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Portanto, não havendo motivos para reforma da monocrática agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026